Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PREVISTA NO ART. 357, § 1o, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO SANEADORA IRRECORRÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Contra a decisão que determinou a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais, em decisão que organizou o processo e deferiu o pedido de prova técnica requerida pelas partes autora e ré, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.